Tribunal: TJES
Processo: 5006462-83.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Trancamento
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006462-83.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DENIS DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –ORDEM DENEGADA

1) A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) Na fundamentação da prisão preventiva do paciente foi destacada a presença da prova da materialidade e dos indícios de autoria, configuradores do “fumus comissi delicti”, bem como o “periculum libertatis”, consistente na gravidade concreta da conduta imputada.

3) Inviável o acolhimento da tese de ausência de justa causa, eis que a denúncia foi recebida através de decisão bem fundamentada, sendo que os requisitos são os mesmos para a manutenção da segregação cautelar, havendo nos autos prova certa da materialidade e indícios suficientes de autoria, não havendo possibilidade jurídica de se acolher o pleito de trancamento da ação penal através da via estreita do habeas corpus, situação excepcionalíssima.

4) Presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, se revela inviável a substituição desta pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo Código.

5) Apesar da primariedade, os elementos supracitados indicam a necessidade da segregação cautelar, sendo que é entendimento assente neste Egrégio Tribunal que eventuais condições pessoais favoráveis não obstam a prisão cautelar.

6) Ordem denegada.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
DENIS DOS SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº
0000055-25.2023.8.08.0008
, manteve a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de homicídio qualificado.

A impetração se deu na data de 22/06/2023, ocasião em que a impetrante aduz que não há evidências de que o paciente tenha concorrido para a ocorrência do delito. Além disto, aponta para a suposta ausência dos requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva bem como ausência de fundamentação das decisões que decretaram e mantiveram a segregação cautelar. Aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva e, no mérito, a concessão da ordem para o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

O processo foi distribuído inicialmente à relatoria do Eminente Desembargador Eder Pontes na mesma data da impetração, o qual determinou à impetrante proceder a juntada do ato coator e requisitar informações à Autoridade coatora.

A impetrante peticionou na data de 11/07/2023, juntando o referido ato coator e fazendo novas digressões acerca da ausência de fundamentação e de contemporaneidade da decisão que manteve a prisão preventiva.

A Autoridade coatora apresentou informações na data de 12/07/2023.

Na data de 21/08/2023, o então relator despachou no sentido da prevenção, vindo os autos conclusos para o meu gabinete.

O pedido liminar foi indeferido (ID 5796915).

Parecer (ID 5846391), em que a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
DENIS DOS SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº
0000055-25.2023.8.08.0008
, manteve a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de homicídio qualificado.

A impetração se deu na data de 22/06/2023, ocasião em que a impetrante aduz que não há evidências de que o paciente tenha concorrido para a ocorrência do delito. Além disto, aponta para a suposta ausência dos requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva bem como ausência de fundamentação das decisões que decretaram e mantiveram a segregação cautelar, bem como ausência da revisão nonagesimal prevista no art. 316, do CPP. Aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva e, no mérito, a concessão da ordem para o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

Segundo constou da denúncia que se encontra anexada no ID 5273586, o ora paciente, em concurso com um corréu, mataram a vítima Matheus Pereira da Silva, com disparos de arma de fogo.

Constou do depoimento da genitora da vítima que os acusados teriam invadido a sua residência, localizado e executado a vítima, que se encontrava dormindo no momento em que seus algozes chegaram.

Segundo as investigações, a motivação do delito teria sido a subtração de duas armas de fogo, por parte da vítima, de um grupo criminoso voltado para a prática do tráfico de drogas no Município de Serra/ES, o que teria motivado a ida do paciente Denis e do corréu Steffen até o Município de Barra de São Francisco para promoverem a execução da vítima.

Em informações prestadas (ID 5440355), a autoridade apontada coatora faz breve resumo do trâmite processual, destacando que, “
não obstante a Defesa alegue a falta de revisão da necessidade de manutenção da prisão provisória, informo a Vossa Excelência que, em 22 de maio de 2023, foi proferida decisão reavaliando e mantendo a prisão preventiva decretada contra os réus, assim como foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de junho de 2023
”.

Portanto, cai por terra o argumento de ausência da revisão nonagesimal, prevista no art. 316, do CPP.

Na referida decisão, a última a manter a prisão preventiva do paciente, foi destacada a presença da prova da materialidade e dos indícios de autoria, configuradores do “fumus comissi delicti”, bem como o “periculum libertatis”, consistente na gravidade concreta da conduta imputada.

Transcrevo trecho da decisão:

“Com efeito, a prisão se justifica pela gravidade concreta do crime de homicídio e, nesse caso específico, pelo modus operandi utilizado, já que, por volta das 03:00h da madrugada, os acusados pularam o muro da residência da genitora da vítima, Sra. Fabiana Pio Pereira Tomaz, arrombaram a porta e se identificaram como policiais, em seguida, encontraram a vítima Matheus dormindo no sofá da sala, quando este foi rendido e derrubado ao chão, ato contínuo, executado mediante diversos disparos de arma de fogo, situação que demonstra maior reprovabilidade da conduta, e fundamenta o cárcere provisório para garantia a ordem pública”.

Portanto, pude verificar que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo que o ato acoimado de coator atende a regra constitucional disposta no art. 93, IX da Constituição Federal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Dessa forma, a necessidade da prisão preventiva da paciente para resguardar a ordem pública resta latente em razão da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado tentado, diante de um
modus operandi
extremamente cruel com a vítima.

Ademais, na ação penal nº 0000055-25.2023.8.08.0008 foi decretada prisão temporária do paciente, que posteriormente foi convertida em preventiva, já houve o recebimento da denúncia, reanálise da prisão cautelar e a Audiência de Instrução e Julgamento foi realizada nas datas de 20/06/2023 e 14/08/2023.

Portanto, trata-se de matéria submetida ao escrutínio do Juízo natural competente para julgamento da causa em diversas oportunidades, e em todas elas a segregação cautelar do paciente foi mantida, não havendo que se falar em ausência dos requisitos, tampouco em ausência de fundamentação.

Pelo cotejo de tudo que foi analisado até aqui, em que pesem os argumentos da Douta impetrante, concluo que ela não trouxe aos autos elementos de prova suficientes para infirmar a fundamentação utilizada em todas as decisões já proferidas nos autos originários.

Além disso, também estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para o crime de homicídio qualificado é superior a 04 (quatro) anos
.

Diante da fundamentação retro, também cai por terra a alegação de ausência de justa causa, eis que a denúncia já foi recebida através de decisão bem fundamentada, sendo que os requisitos são os mesmos para a manutenção da segregação cautelar, não havendo a menor possibilidade jurídica de se acolher o pleito de trancamento da ação penal.

A esse respeito entende o Colendo STJ: “
O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade
.” (STJ - AgRg no HC n. 753.138/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.).

Apesar da primariedade, os elementos supracitados indicam a necessidade da segregação cautelar, sendo que é entendimento assente neste Egrégio Tribunal que eventuais condições pessoais favoráveis não obstam a prisão cautelar.

Por fim, conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2022).

Desta forma,
DENEGO a ORDEM.

É como voto.